Tribunal: STF
Processo: RMS 31494
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REINSTAURAÇÃO, PELO RECONHECIMENTO DE ANTERIOR NULIDADE, DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR VÁLIDO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS CONDUTAS PRATICADAS. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO INVIÁVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO.



    I - A instauração de processo administrativo disciplinar válido interrompe o prazo prescricional previsto no art. 142, I, da Lei 8.112/1990, razão pela qual não se verifica in casu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Precedentes.



    II - A reprimenda imposta aos recorrentes mostrou-se plenamente adequada aos atos ilícitos praticados, para os quais a lei comina a pena de demissão. Conclusão diversa em relação à proporcionalidade na dosimetria da pena demandaria a reapreciação de aspectos fáticos, o que não se admite na via estreita do mandado de segurança, haja vista tratar-se de ação que demanda prova pré-constituída.



    III - Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.